Tribunal: TJDFT
Processo: 0738580-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738580-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: HIDROMASTER COMERCIO LTDA, MESSIONES FRANCISCO BATISTA COELHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. E OUTROS contra a decisão de ID 168259752 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de HIDROMASTER COMERCIO LTDA E OUTRO, que declinou de sua competência para o juízo da Vara Cível de Belo Horizonte/MG. Afirma, em suma, que a escolha do foro decorreu do contrato firmado entre as partes; que se trata de contrato de locação referente a imóvel situado em Taguatinga; que o termo de confissão da dívida foi assinado na mesma Região Administrativa; que se observou o artigo 781 do Código de Processo Civil; que o reconhecimento de ofício de incompetência territorial viola o entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 51246541). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988) se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a prolação de sentença por juízo posteriormente considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adéqua à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Vê-se que a premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que houve abuso na escolha do foro competente. Todavia, trata-se de reconhecimento de dívida decorrente de contrato de locação de bem imóvel situado em Taguatinga-DF (ID 168032647). Portanto, não houve escolha aleatória do foro do termo firmado, tampouco abusividade flagrante. Nesse cenário, não se vislumbra a escolha aleatória, tampouco abusiva, da parte agravante. Ademais, a hipótese se insere entre aquelas nas quais a competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. É prerrogativa do executado/agravado arguir eventual incompetência do juízo oportunamente. Analisando questão similar, este e. Tribunal decidiu que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. RELAÇÃO NEGOCIAL FORA DA ÓRBITA DE INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. CONTRATAÇÃO. PREPONDERÂNCIA. INFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSO. SIMPLES DISPOSIÇÃO DE VONTADE NO EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DE VONTADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DISPOSIÇÃO. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 63). DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). AGRAVO PROVIDO. 1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessário, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada. 2. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa (STF, REsp 1.679.909/RS). 3. Em ambiente negocial desprovido de gênese consumerista, legítimo e legal concerto de vontade versando sobre eleição do foro competente para dirimir as controvérsias advindas do contrato, à medida em que, sendo modulável a competência em razão do lugar e do valor por versar sobre hipóteses de competência relativa, deve ser preservada a manifestação de vontade em homenagem à liberdade contratual que o ordenamento jurídico reconhece como expressão máxima do princípio da autonomia privada (CPC, art. 63). 4. Emergindo o concerto de vontades acerca do foro competente para resolver as questões derivadas do contratado do expressamente pactuado, restando suprida a exigência contemplada pelo estatuto processual, sobeja incólume e é apto a irradiar os efeitos que lhe são próprios, determinando que lhe seja assegurada efetividade, determinando o reconhecimento do foro eleito livremente para resolução das ações originárias do vínculo obrigacional, notadamente quando inexistente qualquer fato jurídico apto a ensejar sua desconsideração (CPC, artigo 63; Súmula 335/STJ). 5. Aparelha a ação por instrumento negocial e dispondo sobre o dissenso estabelecido entre os contratantes, havendo cláusula eletiva de foro expressamente avençada, que é prestigiada pelo legislador processual como apta a ensejar a fixação da competência relativa, não se estando em ambiente de relação de natureza consumerista, não se divisa abusividade apta a ensejar a desconsideração do contratado em razão de a obrigada ter anuído com seu acionamento fora do local da sua sede, tornando inviável que seja ignorado o avençado sob a ótica de abuso na contratação do foro de eleição (CPC, art. 63, §3o). 6. Agravo conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 1693466, 07332158520228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, , Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 3/7/2023). Por outro lado, verifica-se a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, impondo-se a suspensão da prática de atos processuais na origem que resultem no deslocamento da competência. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do processo até o julgamento colegiado. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora